Tribunal: TJSP
Processo: 2265456-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda de lotes. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Tutela de urgência voltada à suspensão da cobrança das parcelas vincendas e à abstenção, pelas rés, de inserção do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito. Quadro não mostrando juízo de grande probabilidade de êxito da demanda nem denotando urgência. Decisão de

Ementa:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda de lotes. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Tutela de urgência voltada à suspensão da cobrança das parcelas vincendas e à abstenção, pelas rés, de inserção do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito. Quadro não mostrando juízo de grande probabilidade de êxito da demanda nem denotando urgência. Decisão de indeferimento da tutela de urgência que se mantém, embora recomendado o reexame dos pleitos em momento ulterior, à luz do contraditório.

Negaram provimento ao agravo, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2265456-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
NOVA ERAH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TECIDOS LTDA., são
agravados TRILOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
CAGS01 ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao agravo, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265456-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2265456-78.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: BAURU 4a Vara Cível
Agravante: NOVA ERAH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TECIDOS LTDA.
Agravadas: TRILOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CAGS01
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL LTDA. (não citadas)
MM. Juiz de primeiro grau: Arthur de Paula Gonçalves
Voto no 36.418
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda de lotes.
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Tutela de
urgência voltada à suspensão da cobrança das parcelas
vincendas e à abstenção, pelas rés, de inserção do nome da
autora em cadastros de proteção ao crédito. Quadro não
mostrando juízo de grande probabilidade de êxito da demanda
nem denotando urgência. Decisão de indeferimento da tutela de
urgência que se mantém, embora recomendado o reexame dos
pleitos em momento ulterior, à luz do contraditório.
Negaram provimento ao agravo, com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação de rescisão de contrato c.c.
indenizatória proposta por NOVA ERAH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE TECIDOS LTDA., agravante, em face de TRILOT EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e CAGS01 ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL LTDA.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265456-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravadas.
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, em
7.12.17, as partes celebraram contratos de promessa de compra e venda de
seis lotes do “Loteamento Empresarial Bauru”, no valor de R$ 261.449,46,
cada, mediante pagamento da importância de R$ 40.116,66, a título de
“sinal”, e o saldo remanescente em 120 parcelas mensais e iguais de R$
1.844,44, a primeira com vencimento em 15.1.18 (cf. fls. 16/29 e 30/59 dos
autos do processo); além disso, a autora pagou diretamente à segunda ré
valor correspondente ao serviço de corretagem; diante da crise econômica
que assolou o país em 2019, a autora passou a enfrentar problemas
financeiros, motivo pelo qual iniciou tratativas, inicialmente para a rescisão
de cinco contratos, sem êxito, porquanto as rés, com base em abusiva
cláusula ali estabelecida, no sentido de restituir as parcelas pagas “em tantas
parcelas quantas tiver pago até a data da efetiva rescisão”, com retenção de
multa de 10% sobre o valor do contrato e da importância paga a título de
“sinal”. A respeito, pondera ter pago, até abril de 2019, o valor de R$
71.685,70 por cada lote e, subtraídas as quantias de R$ 40.116,66
correspondente ao “sinal”, e R$ 26.144,90 à multa, ser-lhe-á restituído o valor
de R$ 5.424,14 por cada contrato rescindido. Daí a demanda, objetivando a
rescisão dos indigitados contratos, e a condenação das rés à restituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265456-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
80% do total dos valores pagos pela autora, “dentro dos limites já pacificados
pelos Tribunais”. Requereu, mais, tutela de urgência, voltada a (a) suspender
“quaisquer cobranças referentes a pagamentos vincendos, mensais ou anuais,
bem como cotas condominiais e taxas e impostos referentes aos lotes objeto
do contrato”; (b) obstar as rés de inscrever o nome da autora em cadastros
restritivos, até o julgamento definitivo da demanda.
Insurge-se a autora contra decisão que indeferiu a
tutela de urgência requerida. O MM. Juiz de primeiro grau entendeu
ausentes os requisitos do art. 300 do CPC na espécie, sob a consideração de
que a concessão da providência poderá causar danos irreversíveis, e pelo fato
de o negócio jurídico em questão ter sido celebrado em 2017, com a tentativa
de composição amigável entre as partes iniciada em 2019, e a demanda
ajuizada apenas em setembro de 2020. No que tange à anotação restritiva, S.
Exa. entendeu não ser possível a providência em demandas de teor
constitutivo, como na espécie, e porque não há prova inequívoca de que “a ré
está na iminência ou se preparando para inscrever o nome da acionante em cadastros
de inadimplentes” (fls. 107/114 e 125/127).
Como fundamentos do pedido de reforma, insiste
a agravante nos argumentos apresentados com a petição inicial e acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265456-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sintetizados. Alega que buscou rescindir os contratos em questão de forma
amigável desde janeiro de 2020, em razão das dificuldades financeiras por ela
enfrentadas desde 2019. Pondera que o fato de a autora ainda não ter sido
imitida na posse dos indigitados lotes, e a circunstância de ela autorizar a
“imediata liberação dos lotes, para que sejam revendidos”, justificam o
deferimento da tutela de urgência requerida.
2. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
3. Nos expressos termos do art. 300 do CPC, a
concessão da tutela de urgência reclama "elementos que evidenciem a
probabilidade do direito” e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo".
Conforme a lição de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, discorrendo sobre o instituto à luz do sistema do Código de
Processo Civil de 1973, a prova inequívoca e o juízo de verossimilhança dela
oriundo devem ser compreendidos como representando quadro que
"autorizaria, desde logo, um julgamento de acolhida do pedido formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265456-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado naquele
instante" ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 41a ed., pág. 341).
É certo que a jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça considera possível a retenção de apenas entre 10% e 25%
dos valores pagos no caso de rescisão de iniciativa do promissário
comprador
No caso, contudo, como assinalado na r. decisão
agravada, a circunstância de o negócio jurídico cuja rescisão se pretende ter
sido celebrado em 2017 e a demanda ajuizada apenas em setembro de 2020,
após frustradas as tentativas de acordo entre as partes iniciadas em meados
de 2019, afastam o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso, ademais, não há prova inequívoca,
enquanto juízo de grande probabilidade de êxito da demanda.
Não se pode descartar, com efeito, a hipótese de a
agravada ter argumentos que afastem os efeitos pretendidos pela agravante.
Assim, mais prudente é que a questão seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265456-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7
novamente analisada em momento ulterior, à luz do contraditório, como
deve ser regra no exame das tutelas de urgência, salvo situações
excepcionalíssimas.
Com essa observação, meu voto nega provimento
ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator